Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-03.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – Isenção de ICMS – Operações de remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus – Benefício concedido aos contribuintes que comprovem o internamento das mercadorias na referida localidade – Necessidade de prova pericial contábil para apurar o internamento das mercadorias – Cerceamento de defesa reconhecido – Lineamento jurisprudencial –

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – Isenção de ICMS – Operações de remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus – Benefício concedido aos contribuintes que comprovem o internamento das mercadorias na referida localidade – Necessidade de prova pericial contábil para apurar o internamento das mercadorias – Cerceamento de defesa reconhecido – Lineamento jurisprudencial – Sentença anulada – Recurso de apelação provido